Tribunal: CARF
Processo: 10283.722300/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722300/2019-96
ACÓRDÃO
3101-003.993 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GRADIENTE S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.993 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722300/2019-96
2
RELATÓRIO

Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração, fls. 89/94, relativa a multa isolada em razão da não
homologação de compensações, no valor total de R$ 15.904.885,46, tomando por
fundamento o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
13.097/15.
Consta da Descrição dos fatos:
Multa aplicada em decorrência de declarações de compensação não homologadas,
conforme o DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/MNS N° 0372/2019, do qual o
Contribuinte foi cientificado em 13/09/2019, da NÃO HOMOLOGAÇÃO do(s)
PER/DCOMP(s) N°(s):
26528.74616.120804.1.3.04-0296
05858.97245.160804.1.7.04-5461
39781.46281.130804.1.3.04-9786
39016.06959.150904.1.3.04-5084
41968.62026.151004.1.3.04-6987
29927.31362.121104.1.3.04-9690
08113.46760.140105.1.3.04-5901
09962.39741.150205.1.3.04-3630
Cientificado do lançamento por mensagem em caixa postal, por decurso de prazo
em 11/10/2019, fl. 98, o contribuinte apresentou impugnação em 12/11/2019, fls.
105/111, de onde se destacam as seguintes alegações:
3.1. Preliminarmente: nulidade do auto de infração por erro no enquadramento
legal
De acordo com a autuação, a Impugnante haveria violado o § 17 do art. 17 da Lei n°
9.430/96. Confira-se (fls. 91):
(...)
No entanto, não existe § 17 do art. 17 da Lei n° 9.430/1996. O art. 17 é formado
apenas pelo caput e por um parágrafo único e versa matéria de todo estranha à
discutida nestes autos:
(...)
Como reconhece a 3a Turma da CSRF, a dissociação entre a base legal e a
fundamentação da autuação é vício material que acarreta nulidade do auto de
infração.
(...)
3.2. Irretroatividade da lei instituidora de sanção tributária
A suposta infração ocorreu em 13.09.2019, como registra o auto (fls. 91):
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.993 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722300/2019-96
3
(...)
Sem embargo do erro insanável consistente na falta de indicação de fundamento
legal, a Impugnante supõe que a subsunção seja ao art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96,
cuja atual redação dispõe:
(...)
Ocorre que essa sanção foi instituída pela vez primeira pela Lei n° 12.249/2010, que
deu a seguinte redação aos §§ 15 e 17 do citado art. 74:
(...)
Tendo sido cominada após os fatos, a sanção não pode retroagir para colhê-los, o
que constitui razão autônoma para a improcedência do auto de infração em
testilha.
A irretroatividade das normas sancionadoras é princípio geral do Direito positivado
em diversos dispositivos constitucionais e legais, dos quais são exemplos os arts. 5°,
XXXIX, da Constituição e 106, I, in fine, e 144, caput, do CTN.
3.3. No mérito
Sucessivamente, cabe destacar que o mérito deste processo está vinculado ao
julgamento do PAT n° 10283.006847/2003-83.
Desta forma, reconhecida a improcedência da autuação principal, a multa aqui
discutida deverá ser automaticamente cancelada.
Por fim, requer:
Em face do exposto, pede a Impugnante seja julgada procedente a presente
impugnação, para que seja extinta a multa isolada em discussão.”
Apresentada impugnação, a DRJ, por unanimidade, julgou a Impugnação
procedente e manteve para exonerar a multa isolada, conforme acórdão assim ementado:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA. VIGÊNCIA DA NORMA. IRRETROATIVIDADE.
A norma que autoriza o lançamento da multa sobre compensação não homologada
é aquela vigente à data da transmissão da Declaração de Compensação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Em virtude de o crédito exonerado ultrapassar o limite de alçada previsto em
Portaria do Ministério da Fazenda, houve a interposição de Recuso de Ofício.
É o relatório.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.993 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722300/2019-96
4
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade, ante o valor
exonerado pelo acórdão n.° 102-000.580 e a Portaria MF n.° 02/2023, razão pela qual merece ser
conhecido.

1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736 STF.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração para a exigência de multa isolada,
prevista no artigo 74, §17, da Lei n.° 9.430/1996. A penalidade foi aplicada em razão de
compensações não homologadas.
Cumpre ressaltar que, independentemente das alegações de direito da Contribuinte
no presente caso e das razões de decidir do acórdão da DRJ n.° 102-000.580, a aplicabilidade da
multa isolada em discussão foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF, na
sistemática de Repercussão Geral (Tema 736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.° 796.939/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a relação com o
julgamento desse processo administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da proporcionalidade
e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que
preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal.”
Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Vale, ainda, a leitura do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.993 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722300/2019-96
5
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido de
compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora
das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria
imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do
artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por
outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária,
uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa
uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo
processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta
a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento
na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.”
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.993 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722300/2019-96
6
Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.°
1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”
Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve de manter cancelada.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 293
DF CARF MF
Original